Tribunal: TJDFT
Processo: 0741420-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741420-71.2020.8.07.0001 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: GABRIEL FREITAS DE AVIZ FERREIRA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR